Tribunal: TJDFT
Processo: 0727399-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0727399-93.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: KELYTA LIMA DE OLIVEIRA e LIZIANE DA SILVA FELIX PACIENTE: DIOGO CARDOSO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIOGO CARDOSO DE JESUS, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0704457-40.2020.8.07.0009). As impetrantes noticiam que o paciente foi preso em 20.03.2020, em razão da prática, em tese, da conduta tipificada no art. 157, § 2o, inc. II do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e, realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Alegam que no momento do cometimento do delito, o ora paciente estaria pilotando a motocicleta e um homem, Luiz Henrique Bispo Araújo, que se encontrava da garupa da motocicleta, anunciou o assalto e ordenou a entrega do celular pela vítima Samira. Ressaltam que em momento algum o paciente efetuou qualquer conduta criminosa, que não foi encontrado com ele nenhum tipo de arma de fogo ou arma e que não foi confirmando pela PCDF que a motocicleta conduzida por ele era produto de roubo ou furto. Acrescentam que não houve o reconhecimento do paciente como autor do delito e, de acordo com a audiência realizada em 1o.07.2020, a vítima disse que “apenas o viu de relance, somente passando por ela, e no episódio o mesmo se encontrava de capacete”. Defendem a ausência dos requisitos para prisão preventiva, pois o paciente possui apenas 19 (dezenove) anos, é primário, não possui antecedentes criminais, não consta em desfavor dele nenhum registro de prisão ou participação dele em qualquer ilícito penal, possui residência fixa e ocupação lícita no cargo de auxiliar administrativo. Argumentam que não há motivação concreta para manter o paciente encarcerado para a garantia da ordem pública, pois a conduta do paciente não causaria consequências nefastas à sociedade. Por isso, dizem que a prisão preventiva foi decretada sem que se indicasse o requisito que fundamentou a genérica decisão. Noutro giro, invocam a tese da desclassificação do delito de roubo para o delito de furto pois, de acordo com o relatado pela vítima, não há indícios suficientes para imputar ao paciente um crime cometido com violência ou grave ameaça. Alegam que o paciente se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias e que sua prisão deve ser reavaliada para se reduzir os riscos de contaminação pela infecção causada pelo vírus COVID-19. Pedem a concessão da liminar para determinar a imediata liberdade provisória do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. Juntam documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Da documentação colacionada aos autos observa-se que o paciente e seu comparsa foram presos, em flagrante delito, no dia 20.03.2020, conforme APF no 259/2020 – 32aDP, ocorrência policial no 2480/2020-26a DP, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, § 2o, inc. II do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas). Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 22.03.2020, a prisão do paciente foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública (autos no 2020.09.1.001635-3). A r. decisão foi proferida nos seguintes termos: (...) O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). DECIDO. No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Com efeito, trata-se de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, havendo notícias de que a vítima reconheceu um dos autuados como sendo o autor do crime. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, aos autuados cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal dos agentes fundamenta a necessidade da manutenção da segregação cautelar de ambos. Com efeito, LUIZ HENRIQUE é reincidente específico, ao passo que DIOGO, que conta com apenas 19 anos de idade, apesar de ser primário, enquanto adolescente ostenta duas passagens por ato infracional análogo a crimes de roubo. Tudo isso me leva a concluir que, caso sejam postos em liberdade, os custodiados irão voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de DIOGO CARDOSO DE JESUS. filho(a) de Edeilza Cardoso de Jesus, nascido em 16/10/2000; LUIZ HENRIQUE BISPO ARAÚJO, filho(a) de Cicero de Barros Araújo e Fátima Bispo Madureira, nascido em 21/09/1991. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 18262249, págs. 20/22 – grifou-se). A defesa técnica postulou pela revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido pelo d. Juízo apontado como coator em duas oportunidades. Merece destaque a decisão do dia 27.07.2020, proferida recentemente, portanto, e após a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 1o.07.2020 (ID 18262252). Nos autos de no 0704457-40.2020.8.07.0000, o d. Juízo apontado como coator destacou que ainda subsistiam os motivos que autorizavam a manutenção do encarceramento provisório. Confira-se: (...) Conforme dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal, “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Por sua vez, o art. 282, §5°, do CPP prevê que: "o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". Na espécie, entendo que a prisão deve ser mantida, uma vez que permanecem incólumes os fundamentos que motivaram a segregação cautelar do requerente. Com efeito, ressalto que a pena máxima cominada à espécie em apuração autoriza a prisão preventiva. Além disso, o delito é concretamente grave, pois cometido em concurso de agentes e em plena luz do dia, o que demonstra o destemor do imputado. Não bastassem essas circunstâncias, o requerente ostenta contra si passagens infracionais em razão da prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo. Ressalto que as informações referentes à materialidade e autoria do delito, bem como aos elementos indicativos de que o estado de liberdade do réu oferece risco à ordem pública foram minuciosamente analisadas pelo Poder Judiciário quando da análise da legalidade do auto de prisão em flagrante, o recebimento da denúncia e, recentemente, na revisão da prisão, conforme art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (ID 65862589). Assim, à míngua de alteração no quadro fático capaz de ilidir os fundamentos consignados nos referidos pronunciamentos judiciais, o pedido merece ser rejeitado. Entendo que não é suficiente, para o acolhimento do pleito, o fato de o réu ser primário e possuir endereço certo. E, quanto ao argumento de que há insuficiência de prova da autoria, é cediço que se trata de questão que desafia análise de mérito, o que somente ocorrerá por ocasião da prolação da sentença, após o encerramento da instrução judicial, que está a aguardar a realização do reconhecimento pessoal e o interrogatório judicial do acusado. No mais, observo que, desde a última análise dos fundamentos da prisão cautelar, decorreu lapso temporal de 38 (trinta e oito) dias. É certo que se trata de considerável período de segregação, contudo, a delonga não pode ser atribuída à morosidade estatal, pois resulta da excepcionalidade do cenário, consoante disposto pelo art. 9o da Portaria Conjunta n.o 33 do TJDFT. Convém repisar que o processo já se encontra na fase de instrução, de modo que a ação penal caminha para o seu término. Por fim, não foge ao entendimento deste Magistrado que, no contexto atual, as profilaxias necessárias ao enfrentamento da COVID-19 exigem cuidado maior ao decidir sobre o decreto e a manutenção das prisões cautelares, a teor da Recomendação n° 62/2020 do CNJ. O documento, todavia, não é cogente (art. 4o) e orienta ao juiz que promova, casuisticamente, a análise quanto à necessidade de manutenção da cautelar aflitiva, com base no art. 312 do CPP (art. 8o, “c” da recomendação). No caso em espécie, reitero que o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa; estão atendidos os requisitos legais para a segregação, na forma dos arts. 312 e 313 do CPP, e não há informação a indicar que o réu se ache inserido na população de risco, segundo o rol do art. 4o, inciso I, de referida recomendação. Ante o exposto, considerando que ainda subsistem os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e, por consequência, mantenho a decisão que a decretou, por seus próprios fundamentos. (ID 18263410. Grifou-se). Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos das impetrantes, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quanto a que indeferiu a pretendida revogação da custódia cautelar destacaram que o paciente, apesar de primário, ostenta passagens pela Vara da Infância por atos infracionais análogos ao delito de roubo. Consoante tem-se decidido, embora passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, evidenciam a periculosidade em concreto do agente, indiciando a sua propensão para prosseguir na seara delitiva. À guisa de ilustração, colhe-se os seguintes precedentes desta eg. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006, ART. 12 DA LEI No 10.826/03 E ART. 158, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que decretou a preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crimes de tráfico de drogas, extorsão qualificada e posse de munição de uso permitido, onde o paciente e seu comparsa são acusados da difusão ilícita de entorpecentes na região da cidade Estrutural - DF. O acusado supostamente faz do tráfico de drogas o seu estilo de vida, além de existirem indícios de que ele e o corréu estavam constrangendo terceira pessoa, com restrição de liberdade, por conta de uma suposta dívida de drogas. Destaca-se que o paciente possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, envolvendo atos infracionais análogos ao crime de roubo. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas. A alegação de não autoria e/ou participação é matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do writ. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão 1268243, 07223255820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando a prática de furto qualificado, aliada às passagens do paciente perante a Vara da Infância e da Juventude, caracterizam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (Acórdão 1263775, 07213130920208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente. 2. No caso dos autos, o paciente abordou a vítima em via pública e, com uma faca em punho, ameaçou esfaqueá-la, dizendo que ia matá-la, a fim de subtrair seu celular, o qual foi prontamente entregue pela ofendida, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. 3. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo e roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, tendo-lhe sido aplicadas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. 4. Tais circunstâncias indicam a audácia e o destemor do paciente, que não se intimida com a aplicação da lei, e justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1255924, 07134717520208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há indícios de autoria e de materialidade do crime imputado, que, além de grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Quanto ao pedido de “desclassificação do delito de roubo para o delito de furto”, melhor sorte não assiste às impetrantes, eis que, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, trata-se de matéria que diz respeito ao mérito da ação penal e que deverá ser analisada ao final da instrução probatório. Com efeito, o habeas corpus é ação mandamental de rito célere que exige prova pré-constituída e aferível de plano para que se possa reconhecer a ilegalidade que macularia o decreto prisional. À toda evidência, não é o que ocorre na espécie. Considerando a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Registre-se que condições pessoais favoráveis do paciente, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Lado outro, apesar de alegaram que o encarceramento do paciente aumentaria os riscos de infecção pelo vírus COVID-19, as impetrantes não apresentaram provas de que o paciente seja integrante do chamado grupo de risco. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações e a remessa da folha de antecedentes penais, atualizada e esclarecida. Requisite-se ainda ao Juízo da Infância e da Juventude eventual folha de passagens do paciente enquanto menor. Após, dê-se vista ao Ministério Público para parecer. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR